Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727630-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDA: FERNANDA MARTINS DE FARIAS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO CONTRATANTE. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferido o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1232/STF, pois ele se refere a execuções trabalhistas, hipótese diversa do presente caso. 2. A corretora União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., integrante da cadeia de fornecimento do serviço, responde objetiva e solidariamente pelos prejuízos advindos ao consumidor, no período de vigência do contrato de correspondência cambial celebrado entre ela e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, que atuava como sua correspondente cambial, em razão do inadimplemento da obrigação de entrega da moeda adquirida, consoante previsão contida na cláusula 3.2.3 do contrato e nos artigos 2o e 8o, IX, da Resolução no 3.954 do Bacen, bem como nos artigos art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 4. A insuficiência patrimonial da pessoa jurídica autoriza a desconsideração da personalidade jurídica dela, a fim de alcançar os bens das demais empresas integrantes do grupo econômico e participantes da cadeia de fornecimento, e evitar que a consumidora tenha que suportar prejuízos. 5. Formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC. 6. O processamento do Incidente assegura à Agravante o exercício do contraditório. Em caso de discordância com a eventual responsabilidade patrimonial que venha a recair sobre ela, cabe-lhe direito de regresso contra a empresa originária. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 513, § 5o, do CPC, sustentando que as empresas do grupo econômico que não foram incluídas na fase de conhecimento, com pedido de declaração de solidariedade por proveito econômico obtido, não poderão ser incluídas na fase de cumprimento de sentença. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. b) artigos 28, §2o do CDC e 50 do CC, sob o argumento que não se pode tomar por caracterizado grupo econômico ou coligação/controle de sociedades no caso tela, visto que se trata de sociedades com sócios, sedes atividades e objetos sociais distintos e incomunicáveis. Defende a inaplicabilidade da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, incisos LIV e V, da Constituição Federal, suscitando ofensa ao princípio do devido processo legal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387 . II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 513, § 5o, do CPC, 28, §2o do CDC e 50 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em exame, afigura-se incontroverso que a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. firmaram Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário em 17/2/2020 (ID 149829369 na origem), vínculo que perdurou até 8/4/2020, conforme reconhecido pela própria Recorrente. Por sua vez, o negócio jurídico para a compra de dólares foi firmado pela credora com a IEX em 3 e 4 de março de 2020 (ID 60969769 do Cumprimento de Sentença n. 0704720-39.2020.8.07.0020), durante a vigência do vínculo mantido com a corretora de câmbio, ora Agravante. Logo, afigura-se inafastável a conclusão de que a IEX recebeu os valores na qualidade de correspondente cambial da Agravante, União Alternativa Corretora. Da análise do referido convênio, é nítida a assunção expressa da contratante sobre todas as operações de câmbio manual desenvolvidas pela correspondente, conforme Cláusula 3.1.1 da avença (ID 149829369 - pág. 2): “3. Cláusula Terceira – Das obrigações da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA 3.1 Constituem obrigações da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA as atribuições abaixo relacionadas: 3.1.1. Assumir toda e qualquer responsabilidade referente às operações de câmbio manual que serão desenvolvidas pelo CORRESPONDENTE”. Ainda que assim não fosse, a Resolução no 3.954 do Bacen (que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País) prevê a responsabilidade da corretora contratante pelas operações realizadas e o atendimento prestado aos clientes dela, por meio da correspondente cambial contratada, nos seguintes termos: .... Desse modo, além da responsabilidade solidária prevista no contrato e nas normas que regem o mercado de câmbio, é inafastável a conclusão no sentido de que a corretora integrava a cadeia de fornecimento do serviço ofertado à consumidora, o que determina a aplicação do CDC. Portanto, incide a responsabilidade objetiva e solidária da corretora pela reparação dos danos causados ao consumidor em virtude da falha da correspondente cambial na prestação do serviço (CDC, art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, c/c art. 2o da Resolução Bacen no 3.954/2011). Destaque-se que não há que discutir, no caso concreto, a configuração dos requisitos dispostos no artigo 50 do CC/02, porquanto a relação consumerista caracterizada na lide impõe a aplicação da Teoria Menor na desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28 do CDC. Acrescente-se que o art. 28 do CDC disciplina que respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores (art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1o, do CDC), ou seja, formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC. A propósito, o seguinte julgado do c. STJ: Além desse aspecto, o processamento do Incidente assegura à Agravante o exercício do contraditório. Em caso de discordância com a eventual responsabilidade patrimonial que venha a recair sobre ela, cabe-lhe direito de regresso contra a empresa originária. Nesse sentido: ... ... No caso concreto, a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica da IEX/J&amp;B autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da União Alternativa, a fim de alcançar os bens das demais empresas integrantes do grupo econômico e participantes da cadeia de fornecimento, e evitar que a consumidora tenha que suportar prejuízos. Assim, verificado que a personalidade jurídica da empresa devedora está sendo obstáculo para o ressarcimento dos danos da Agravada, reputa-se correta a sua desconsideração (ID 53792466) Nesse passo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). No que concerne ao recurso extraordinário, quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 ? Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023